Tribunal: STF
Processo: ARE 1260147
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTE. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. PENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em impenhorabilidade de imóvel do devedor, contristado em execução de fiança prestada em contrato de locação (Súmula 549 do STJ). 2. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Se a parte agravante não traz argumentos novos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão monocrática, impõe-se o improvimento do agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 12). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).
    4. Os agravantes argumentam que, “conquanto o acórdão recorrido não tenha mencionado, especificamente, sobre a aplicabilidade ou inaplicabilidade dos arts. 5º e 6º da Constituição Federal ao caso em análise, fez referência expressa ao afastamento da aplicação do entendimento adotado no Acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 605.709/SP, que, por maioria de votos, acolheu tese da Douta Ministra Rosa Weber no sentido de que bem de família não poderá ser alcançado para satisfação de crédito proveniente de contrato de locação de imóvel comercial, em atenção ao princípio da isonomia e do direito à moradia” (fl. 7, e-doc. 25).
    5. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República. 
    Sustentam que “o Acórdão ora atacado contrariou, a nosso ver, dispositivos da Constituição Federal, mais precisamente os arts. 5º, caput, e 6º, pois nega tratamento isonômico a pessoas em situações idênticas e ainda nega o direito de moradia ao não reconhecer a impenhorabilidade de bem de família em fiança prestada em contrato de locação de imóvel comercial” (fl. 6, e-doc. 16).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 
    7. Razão jurídica assiste aos agravantes. 
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “De plano rejeito a pretensão recursal relativa à impenhorabilidade do bem de família. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: ‘()Nas razões do recurso (evento 01), os agravantes aduzem que a decisão agravada não pode prosperar no ponto em que rechaçou o reconhecimento de bem de família do imóvel penhorado. Excepcionalmente, o art. 3º, inciso VII, da Lei n. 8.009/90 e a Súmula/STJ n. 549 admitem a penhora de bem imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, nos seguintes termos, verbis: (...). Da análise dos autos, observa-se que os agravantes estão sendo executados em virtude de fiança prestada em contrato de locação, conforme se verifica do instrumento juntado no evento 01, arquivo 04 dos autos da ação de execução nº 5394337.42.2017.8.09.0051- PJD, hipótese em que não incide a proteção do bem de família. A atual Lei do Inquilinato restringiu o alcance da impenhorabilidade dos bens patrimoniais residenciais, insculpidos na Lei n. 8.009/90, autorizando a constrição judicial do bem de família dado em garantia em razão de obrigação derivada de fiança (…). Dessarte, em conformidade com o teor da Súmula 549, do STJ, não merece acolhida a insurgência do agravante, haja vista que não lhe socorre a alegação de impenhorabilidade nestes autos’
    De plano, tenho que a decisão não merece reparos, uma vez que não vislumbro fato novo relevante a possibilitar a sua reforma, razão pela qual a mantenho, por conseguinte, submeto seu exame ao crivo dos ilustres desembargadores componentes desta Câmara. 
    Acresça-se ao caso que o argumento dos agravantes de que o imóvel objeto de penhora possui a proteção de impenhorabilidade nos termos da Lei n. 8.009/1990 e do atual entendimento proferido em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 605.709/SP não merece prosperar eis que o julgamento do aludido Recurso não foi concluído. 
    Logo, de uma análise percuciente dos argumentos deduzidos no agravo interno, verifico a inexistência de fundamentos suficientes para modificar a decisão vergastada, notadamente quando demonstrado pelo entendimento jurisprudencial colacionado, que o pronunciamento jurisdicional recorrido, está em perfeita consonância com o entendimento do STJ e deste Sodalício” (fls. 2-4, e-doc. 12).
    Embora este Supremo Tribunal tenha reconhecido ser constitucional a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação (Tema 295 da repercussão geral), na espécie a discussão refere-se à penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.709, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, a Primeira Turma, por maioria, entendeu não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/1990 não recepcionada pela EC n 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema n. 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 18.2.2019).
    8. No mesmo sentido o Recurso Extraordinário n. 352.940, Relator o Ministro Carlos Velloso:
    “CONSTITUCIONAL. CIVIL. FIADOR: BEM DE FAMÍLIA: IMÓVEL RESIDENCIAL DO CASAL OU DE ENTIDADE FAMILIAR: IMPENHORABILIDADE. Lei n. 8.009/90, arts. 1º e 3º. Lei 8.245, de 1991, que acrescentou o inciso VII, ao art. 3º, ressalvando a penhora por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação: sua não- recepção pelo art. 6º, C.F., com a redação da EC 26/2000. Aplicabilidade do princípio isonômico e do princípio de hermenêutica: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito. Recurso extraordinário conhecido e provido.
    DECISÃO: - Vistos. O acórdão recorrido, em embargos à execução, proferido pela Quarta Câmara do Eg. Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, está assim ementado: A norma constitucional que inclui o direito à moradia entre os sociais (artigo 6º do Estatuto Político da República, texto conforme a Emenda 26, de 14 de fevereiro de 2000) não é imediatamente aplicável, persistindo, portanto, a penhorabilidade do bem de família de fiador de contrato de locação imobiliária urbana. (...). Daí o RE, interposto por ERNESTO GRADELLA NETO e GISELDA DE FÁTIMA GALVES GRADELLA, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o seguinte: (…). Admitido o recurso, subiram os autos. (...).
    Decido.
    A Lei 8.009, de 1990, art. 1º, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial do casal ou da entidade familiar e determina que não responde o referido imóvel por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses previstas na mesma lei, art. 3º, inciso I a VI. Acontece que a Lei 8.245, de 18.10.91, acrescentou o inciso VII, a ressalvar a penhora "por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação."
    É dizer, o bem de família de um fiador em contrato de locação teria sido excluído da impenhorabilidade.
    Acontece que o art. 6º da C.F., com a redação da EC n. 26 de 2000, ficou assim redigido: (…). Em trabalho doutrinário que escrevi Dos Direitos Sociais na Constituição do Brasil", texto básico de palestra que proferi na Universidade de Carlos III, em Madri, Espanha, no Congresso Internacional de Direito do Trabalho, sob o patrocínio da Universidade Carlos III e da ANAMATRA, em 10.3.2003 registrei que o direito à moradia, estabelecido no art. 6º, C.F., é um direito fundamental de 2ª geração direito social que veio a ser reconhecido pela EC 26 de 2000.
    O bem de família a moradia do homem e sua família justifica a existência de sua impenhorabilidade: Lei 8.009/90, art. 1º. Essa impenhorabilidade decorre de constituir a moradia um direito fundamental.
    Posto isso, veja-se a contradição: a Lei 8.245, de 1991, excepcionando o bem de família do fiador, sujeitou o seu imóvel residencial, imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, à penhora. Não há dúvida que ressalva trazida pela Lei 8.245, de 1991, inciso VII do art. 3º feriu de morte o princípio isonômico, tratando desigualmente situações iguais, esquecendo-se do velho brocardo latino: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio, ou em vernáculo: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito. Isto quer dizer que, tendo em vista o princípio isonômico, o citado dispositivo inciso VII do art. 3º, acrescentado pela Lei 8.245/91, não foi recebido pela EC 26, de 2000.
    Essa não recepção mais se acentua diante do fato de a EC 26 de 2000, ter estampado, expressamente, no art. 6º, C.F., o direito à moradia como direito fundamental de 2ª geração, direito social. Ora, o bem de família Lei 8.009/90, art. 1º encontra justificativa, foi dito linha atrás, no constituir o direito à moradia um direito fundamental que deve ser protegido e por isso mesmo encontra garantia na Constituição. Em síntese, o inciso VII do art. 3º da Lei 8.009, de 1990, introduzido pela Lei 8.245, de 1991, não foi recebido pela CF, art. 6º, redação da EC 26/2000.
    Do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento” (DJ 9.5.2005).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    9. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora